Tribunal: TJDFT
Processo: 0002940-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002940-54.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIZETE NUNES DOS SANTOS, ELMA DE JESUS RIBEIRO GONCALVES, ELZA DA SILVA LIMA, ELZA MARIA ARIANI BARBOSA, ELZA MARIA AZEVEDO, ENI APARECIDA PEIXOTO, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESPOLIO DE FRANCISCO CELSO DA SILVA (REP. POR DELOURDES NUNES DA SILVA), EUNICE OLIMPIA DUARTE, EUSEBIA GOMES DE OLIVEIRA, FELIPE RODRIGUES SOUSA, FLORACI REIS PEREIRA, FRANCISCA CAIXETA SILVA, FRANCISCA CAMPOS LOPES, FRANCISCA NUNES DE PINHO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES, FRANCISCO DINIZ DE SOUSA, FRANCISCO DIOGIVAM FILHO, FRANCISCO OLIVEIRA DE JESUS, FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, GEISA ALBUQUERQUE VIDAL, GEMILDO RODRIGUES DIAS, GENIVALDO BATISTA RIBEIRO, GENOVINA JOSE DE ARAUJO, GERALDO SILVA DE ALMEIDA, GERSON JOSE LEAL CARNEIRO, GETULIO CAETANO PEREIRA JUNIOR, GILDASIO DA COSTA MORAIS, GILSON MATILDE DIANA, GILSON VIANA SPINDOLA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, que subcedeu para o subcessionário ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (IDs 22069735/22069740), intime-se o requerente PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio/administrador que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Sem prejuízo, manifeste-se o ente devedor, no prazo de 3 (três) dias, sobre os requerimentos de habilitação IDs 22069735/22069740 e 22069712/22069716. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios